Tribunal: TJMT
Processo: 1004019-08.2021.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004019-08.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO BATISTA COSTA - CPF: 720.100.703-30 (APELADO), SIDCLEY FERREIRA DA SILVA - CPF: 838.347.611-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECONHECEU DE OFICIO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
–
POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO - ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006 - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal objetivando a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 151187620, que reconheceu a inconstitucionalidade do art. 28, da Lei nº 11.343/2006, determinando o arquivamento do feito, em razão da atipicidade da conduta narrada nos autos.

Em argumento recursal, alega o apelante que a posse de entorpecente para uso pessoal não é incompatível com a Constituição Federal, uma vez que coloca em risco a saúde pública.

Em contrarrazões, o apelado rechaçou os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

Nesta instância, o ilustre Promotor de Justiça pugnou pela extinção da punibilidade do acusado, com supedâneo no art. 107, IV, do Código Penal c/c art. 30 da Lei de Drogas (id. 154927175).

É o necessário relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Trata-se de termo circunstanciado instaurado contra
João Batista Costa
para apurar suposta prática do delito de posse de substância entorpecente para uso próprio, tipificado no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.

O artigo 28, da Lei nº 11.343/06, dispõe:

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

I - advertência sobre os efeitos das drogas;

II - prestação de serviços à comunidade;

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

Pois bem, compulsando os autos, constata-se que

até a presente data não houve oferecimento, nem o recebimento da denúncia pela conduta descrita no Termo Circunstanciado, não ocorrendo, assim, a interrupção do prazo prescricional,
devendo este ser contado a partir da data do fato
.

O artigo 30, da Lei nº 11.343/06, estabelece:
Prescrevem em

2 (dois) anos
a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal.
(grifei)

Desse modo,
inegável a consumação da prescrição da pretensão punitiva estatal, eis que entre a data do fato
(1
2/01/2021)
e a presente data, decorreu lapso temporal superior a
02 (dois) anos
.

Nesse sentido é o entendimento desta e. Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE OU GUARDA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06) -
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - ACOLHIMENTO
- RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO. 1 - A sentença absolutória não interrompe o curso do prazo prescricional.
Aplicação do ART. 30 da Lei n. 11.343/2006
. 2 - PRESCRIÇÃO reconhecida. Recurso prejudicado. (
Número do Protocolo: 237/ 2013
, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 18/06/2013, Publicado no DJE 05/07/2013)
(grifei)

Consigno, ainda, que por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode ser reconhecida em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, consoante disposto no art. 61, do Código de Processo Penal.

“PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE MOEDA FALSA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

-
A prescrição é matéria de ordem pública, que pode e deve ser reconhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal
.

- Considerando que a pena aplicada ao agravante não excede a 4 anos e que o paciente é primário, o prazo prescricional é de 8 anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do CP.

- Transcorrido o lapso de mais de 8 anos desde a publicação da sentença condenatória (30.11.2005), último marco interruptivo da prescrição, constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, segundo o disposto no art. 107, IV, do CP.

Embargos declaratórios acolhidos.”
(STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1227113/MG, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 19/08/2014) (grifei)

Diante do breve exposto,
reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal
, e,
consubstanciado no artigo 30, da Lei nº 11.343/2006, c/c o
artigo 107, IV,
do Código Penal
, JULGO E DECLARO EXTINTA a punibilidade de
JOÃO BATISTA COSTA,
qualificado nos autos, restando prejudicado o recurso de apelação criminal interposto no id. 151187623.

Quanto à droga apreendida, o Sr. Gestor Judiciário deverá expedir ofício à autoridade policial para que proceda de acordo com a Lei nº 11.343/2006.

Sem custas e sem honorários.

Ciência do Ministério Público e Defesa.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023